Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-10.2023.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000392-10.2023.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTINI MAESTER - CPF: 293.064.931-34 (EMBARGANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO DO RELATOR E O ACÓRDÃO PUBLICADO. ERRO MATERIAL NA JUNTADA DE VERSÃO PRELIMINAR DO VOTO. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO FORMALMENTE PUBLICADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente recurso de apelação, acolhendo apenas o pedido de indenização por danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais, sob alegação de contradição entre o voto do relator (ID 291925887) e o acórdão publicado (ID 293708357).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre o voto do relator e o acórdão publicado, especificamente quanto ao reconhecimento ou não de danos morais, e determinar qual decisão deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência apontada entre o voto preliminar e o acórdão publicado não caracteriza contradição interna na decisão colegiada, mas sim erro material na juntada de documentos ao processo eletrônico, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

4. Verificou-se que houve erro material na juntada dos documentos aos autos eletrônicos, tendo sido anexada versão preliminar do voto do relator (ID 291925887), elaborada durante a fase preparatória do julgamento, que não corresponde ao efetivamente deliberado e votado pelo órgão colegiado.

5. Prevalece, para todos os efeitos jurídicos, o acórdão formalmente publicado (ID 293708357), que representa a efetiva deliberação do órgão colegiado, no qual restou expressamente consignada a procedência parcial do recurso apenas quanto ao pedido de danos materiais, mantendo-se a improcedência quanto à pretensão de indenização por danos morais.

6. A ata de julgamento, parte integrante do acórdão publicado, confirma que a decisão foi tomada "POR UNANIMIDADE", reforçando a conclusão de que o acórdão formalmente publicado representa a efetiva deliberação do órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada internamente na decisão embargada, não entre peças processuais distintas, ainda que relacionadas ao mesmo julgamento.

2. Em caso de divergência entre versão preliminar de voto e acórdão formalmente publicado, prevalece este último como expressão da efetiva deliberação do órgão colegiado.

3. O erro material na juntada de documentos ao processo eletrônico não se confunde com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA VICENTINI MAESTER contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público, nos autos da ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante aduz, em síntese, a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado. Assevera que, enquanto no voto do relator (ID 291925887) havia expressa condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ementa e o dispositivo do acórdão (ID 293708357) consignaram o não acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

Sustenta, assim, que o voto do relator reconheceu a ocorrência de danos morais e fixou a respectiva indenização, ao passo que a ementa e o dispositivo publicados consideraram improcedente tal pedido, configurando evidente contradição que merece ser sanada mediante a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos declaratórios.

Argumenta, ainda, que a demora injustificada no atendimento médico caracterizou efetiva violação à dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de paciente idosa, com 76 anos de idade, em situação de emergência médica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos modificativos, de modo a reformar o acórdão para que prevaleça o entendimento de que há danos morais indenizáveis no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 196 da Constituição Federal, do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, bem como do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É certo que os embargos de declaração constituem recurso de estreita fundamentação, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) omissão; (ii) obscuridade; (iii) contradição; ou (iv) erro material.

In casu, a embargante suscita a existência de suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, aduzindo que, enquanto no voto do relator (ID 291925887) havia expressa condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ementa e o dispositivo do acórdão (ID 293708357) consignaram o não acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

De plano, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada internamente na decisão embargada, isto é, incongruência entre suas próprias premissas e conclusões, e não entre peças processuais distintas, ainda que relacionadas ao mesmo julgamento.

Da análise acurada dos autos eletrônicos, verifica-se que a divergência apontada pela embargante decorre, em verdade, de erro material na juntada dos documentos ao processo, tendo sido anexada versão preliminar do voto do relator (ID 291925887), elaborada durante a fase preparatória do julgamento, que não corresponde ao efetivamente deliberado e votado pelo órgão colegiado.

Com efeito, compulsando o acórdão formalmente publicado (ID 293708357), observa-se que este representa o produto final da deliberação colegiada, consubstanciando a decisão efetivamente proferida pela Segunda Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"Recurso parcialmente provido, para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente a pretensão de indenização por danos morais."

Nesse diapasão, cumpre consignar que o acórdão devidamente assinado e publicado contempla de forma coerente e harmônica tanto a fundamentação quanto o dispositivo, inexistindo a contradição interna alegada pela embargante. No referido documento, restou claramente consignado que:

"7. Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada pela demora injustificada no atendimento médico especializado, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional de constrangimento, humilhação ou violação a atributos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto."

"8. Recurso parcialmente provido, para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente a pretensão de indenização por danos morais."

Ademais, conforme expressamente consignado na ata de julgamento (parte integrante do acórdão publicado), a decisão foi tomada "POR UNANIMIDADE", o que reforça a conclusão de que o acórdão formalmente publicado, e não o voto preliminar equivocadamente juntado aos autos, representa a efetiva deliberação do órgão colegiado.

Impende consignar, outrossim, que o erro material na juntada de documentos ao processo eletrônico não se confunde com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mormente porque, no caso em tela, inexiste contradição interna no acórdão formalmente publicado e assinado pelos membros da Câmara julgadora.

Destarte, não há que se falar em contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão embargado, mas sim em erro material na juntada de documento ao processo eletrônico, hipótese que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, como pretende a embargante.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela embargante, impende destacar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, não prescindem da demonstração dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso sub examine.

Nesse sentido, imperioso reconhecer que o acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia submetida a julgamento, concluindo, após percuciente análise do conjunto fático-probatório, pela parcial procedência do recurso apenas quanto ao pedido de danos materiais, mantendo-se a improcedência quanto à pretensão de indenização por danos morais.

Assim, à luz da exegese jurídico-processual aplicável à espécie e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

Consigne-se, para todos os efeitos jurídicos, que prevalece o acórdão formalmente publicado (ID 293708357), que representa a efetiva deliberação do órgão colegiado, no qual restou expressamente consignada a procedência parcial do recurso apenas quanto ao pedido de danos materiais, mantendo-se a improcedência quanto à pretensão de indenização por danos morais.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente ventilados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, não havendo, contudo, necessidade de pronunciamento específico sobre cada um deles, porquanto a fundamentação adotada no acórdão embargado é suficiente para resolução integral da controvérsia, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025